Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711442-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO CLEBER GOMES TEIXEIRA e outro interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 86909967, autos originários) que, na ação declaratória de nulidade de procedimento de execução extrajudicial c/c pedido revisional proposta contra TERRACAP, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 25025384). A agravada-ré apresentou resposta ao recurso. Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 19/05/21 foi proferida r. sentença nos autos principais (id. 92209643 do processo no 0701712-26.2021.8.07.0018) em que foi proferida a r. decisão agravada, o que torna prejudicado o recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora